Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-10.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-10.2016.8.14.0076

APELANTE: LAELSON SIQUEIRA DE SOUZA, WEMERSON VANILDO SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Extorsão majorada. Rejeição de nulidades. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena readequada por falta de fundamentação. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que fixou pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, além de 500 dias-multa, aos réus Laelson Siqueira de Souza e Wemerson Vanildo Santos Silva, pela prática de extorsão mediante grave ameaça, com causa de aumento por concurso de agentes (art. 158, §1º, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a teses defensivas; (ii) insuficiência de provas para condenação; (iii) aplicação da atenuante da coculpabilidade e afastamento da agravante da reincidência; (iv) reconhecimento de causas de diminuição (participação de menor importância, tentativa e estado de necessidade); e (v) reavaliação da pena-base por fundamentação genérica.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade na sentença, a qual analisou suficientemente os elementos de prova e enfrentou os argumentos defensivos com base no contraditório.

4. Autoria e materialidade confirmadas por prova judicializada, especialmente pelos depoimentos da vítima e de policiais militares, que relataram a ameaça e a exigência de quantia em dinheiro mediante posse de bem da empresa vítima.

5. Inviabilidade de absolvição diante da robustez probatória, e descabimento da aplicação de atenuantes ou causas de exclusão de ilicitude ou tipicidade (coculpabilidade, estado de necessidade, tentativa ou participação de menor importância), dada a centralidade da atuação dos réus no crime.

6. Pena-base reavaliada por ausência de fundamentação concreta quanto a alguns vetores do art. 59 do CP. Reconhecimento de duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), com redução proporcional da reprimenda inicial.

7. Causa de aumento mantida em razão do concurso de pessoas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para reduzir a pena definitiva dos réus para 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 144 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. Para a configuração do crime de extorsão (art. 158 do CP), é suficiente o constrangimento da vítima mediante grave ameaça com o fim de obtenção de vantagem econômica indevida, sendo prescindível a efetiva obtenção do proveito ilícito. 2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais e elementos materiais colhidos em juízo, é prova idônea para a condenação em delitos patrimoniais. 3. A fundamentação da pena-base exige indicação concreta dos elementos judiciais do art. 59 do CP, sendo incabível valoração genérica ou inerente ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 158, §1º; CPP, art. 381; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LAELSON SIQUEIRA DE SOUZA e WEMERSON VANILDO SANTOS SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que os condenou
à mesma pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 158, §1º do CPB.

Narra a
exordial acusatória,
em síntese:

“(...) no dia 10 de dezembro de 2015, no turno da manhã, por volta das 12 horas, no ramal do KM 14, acesso pela PA 252, na Zona Rural de Acará/PA, os denunciados acima qualificados, em concurso de agentes, CONSTRANGERAM, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, o funcionário da empresa REVEMAR, Gideão Silva de Abreu, a lhes pagar a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) sob a grave ameaça de “tocar fogo” no ônibus (M. Benz/M. Polo, placa KXX 9536) da empresa em epígrafe, que havia sido roubado em 08 de DEZEMBRO de 2015, com o que restou violado o bem jurídico do patrimônio e da integridade física da pessoa da vítima.

Apurou-se no inquérito que a vítima (GIDEÃO) passou a negociar com os denunciados o pagamento do citado valor para evitar que evitar que o ônibus fosse queimado (destruído). Ao final da negociação, os denunciados obrigaram a vítima (funcionário da empresa) a lhes conduzir até a cidade de Acará para receber os valores cobrados (extorquido) do chefe da empresa.

No caminho para o centro urbano de Acará, a saveiro da vítima (GIDEÃO) e a moto dos denunciados (sem placa) que lhe seguia foram abordados por policiais militares (PM) momento em que o funcionário da empresa (GIDEÃO) comunicou aos Policiais Militares o crime em andamento.

Os Policiais Militares abordaram os denunciados e verificaram que os mesmos estavam com as chaves do ônibus do roubado em 08.12.2015. Ato contínuo, os denunciados receberam voz de prisão (prisão em flagrante) e conduziram os Policiais Militares ao local em que o ônibus roubado estava escondido, possibilitando a sua recuperação (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
WEMERSON VANILDO SANTOS SILVA
alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a teses defensivas e ao pedido de acareamento entre a vítima e o réu, bem como da reinquirição da testemunha,
além da
existência de erros na lavratura do auto de prisão em flagrante
.

No
mérito,
almeja
a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório.

Alternativamente, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, dada a fundamentação inidônea de algumas circunstâncias judiciais.

Requer a intimação para realizar a
sustentação oral

do apelo.

Por seu turno, a defesa do apelante
LAELSON SIQUEIRA DE SOUZA
almeja
a absolvição em face da insuficiência probatória,
apontando contradições entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, não sendo a prova testemunhal uníssona e suficiente para sustentar o decreto condenatório, devendo ser desconsideradas as provas não judicializadas, bem como, levada em conta a sua
negativa de autoria
.

Alternativamente, pede a
fixação da pena-base no limite mínimo legal
ou em patamar próximo a ele, dada a
ausência de fundamentação idônea
dos vetores judiciais; a aplicação da
atenuante da coculpabilidade
; o
afastamento da agravante da reincidência
, sob alegação de
bis in idem
; assim como o reconhecimento das causas de diminuição relacionadas à
participação de menor importância
; ao
estado de necessidade
e à
tentativa
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos, asseverando que a r. sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
merece prosperar apenas em parte.

A priori,
cumpre salientar que os requerimentos formulados nos documentos de ID nº 12772173, 13299287 e 27990768, referentes, respectivamente: (i) ao pedido da assistente de acusação de decretação da prisão preventiva do réu Wemerson Vanildo Santos Silva, por suposta violação de medidas cautelares; (ii) à reiteração desse mesmo pleito, agora estendido também ao corréu Laelson Siqueira de Souza, com base em novos inquéritos policiais; e (iii) ao pedido defensivo de revogação da medida cautelar de comparecimento mensal imposta ao réu Wemerson, não se enquadram no escopo do presente recurso de apelação criminal.

Tais requerimentos, por tratarem de fatos supervenientes à sentença ou de matérias afetas à execução provisória, devem ser endereçados diretamente ao juízo de origem, a quem compete o controle da regularidade do cumprimento das medidas cautelares, ou, se for o caso, submetidos à análise desta Corte por meio de habeas corpus, distribuído à Seção de Direito Penal competente. Assim, limitarei o exame deste voto exclusivamente às matérias devolvidas pela apelação interposta.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação Arguida pelo
Apelante WEMERSON VANILDO SANTOS SILVA

A defesa deste apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a teses defensivas e ao pedido de acareamento entre a vítima e o réu, bem como da reinquirição da testemunha,
além da
existência de erros na lavratura do auto de prisão em flagrante
.

As alegações
não subsistem
.

Em primeiro lugar, é cediço que eventuais irregularidades na fase do inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal, sobretudo quando a instrução criminal subsequente se desenvolve com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O inquérito policial possui natureza administrativa e meramente informativa, sem força vinculante para o juízo. O convencimento judicial foi formado a partir dos depoimentos colhidos em audiência, e não com base exclusiva em elementos inquisitoriais.

No presente feito, todas as provas decisivas foram colhidas em juízo, sob a fiscalização da defesa. A vítima e os policiais militares que participaram da abordagem foram ouvidos em audiência, com oportunidade plena de questionamento pelas defesas.

Neste sentido
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. DECISÃO QUE RATIFICA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se tratando de hipótese de absolvição sumária, o enfrentamento das teses defensivas na resposta à acusação deve ser breve, a fim de que o julgador se abstenha de promover julgamento antecipado da causa. 2. Não há de se falar de nulidade por ausência de citação quando, após a prisão, houve comparecimento espontâneo da defesa técnica para apresentação de razões pertinentes. 3.
Eventuais nulidades havidas em sede de inquérito não são capazes de se estender ao procedimento público criminal, ocasião em que o procedimento pode ser repetido em observância ao digesto processual ou, se o caso, a acusação pode lançar mão de outras provas
. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça há muito se estabeleceu no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, de acordo com o princípio *pas de nullité sans grief*, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 177.811/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

De outra banda, tem-se que a r. sentença de primeiro grau enfrentou de modo direto e fundamentado os elementos probatórios e as teses defensivas deduzidas, em estrita observância ao art. 381 do CPP e ao art. 93, IX, da CF/88. O julgador de origem analisou o conjunto de provas e justificou a condenação com base em elementos objetivos constantes dos autos.

Cumpre registrar, neste ponto, entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que não se exige do magistrado que refute, individualmente e de forma exaustiva, cada argumento expendido pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada e demonstre ter considerado os fundamentos relevantes à formação do convencimento judicial. É o que consagra o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a definição da causa, ressaltando-se que
"o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)
. 2. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a imposição da condenação, expondo os elementos de convicção concretos que levaram às suas conclusões quanto à demonstração do dolo do acusado de praticar o delito tipificado no art. 148 do Código Penal. Com efeito, não obstante a declaração do réu no sentido de que levou as chaves de casa para que a vítima não chamasse a polícia, os órgãos julgadores sopesaram, sobretudo, a privação de liberdade da ofendida por período juridicamente relevante, elemento efetivamente compatível com o crime de cárcere privado, que possui natureza permanente, e não com o de constrangimento ilegal, de natureza instantânea. 3. Diante da fundamentação concreta e suficiente utilizada pela Corte local para amparar a condenação, a análise do pleito de desclassificação da conduta exigiria a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do recurso especial, que não admite o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, segundo estabelece a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.702.090/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No mesmo sentido, dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe a obrigatoriedade de análise pormenorizada de todas as teses, desde que a prestação jurisdicional esteja lastreada em motivação apta a demonstrar a ratio decidendi adotada.

Ademais, o reconhecimento de nulidade processual está condicionado à demonstração inequívoca de prejuízo, conforme regra do art. 563 do Código de Processo Penal:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Na espécie, não se verifica qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, tampouco prejuízo demonstrado à parte recorrente, razão pela qual incide, com exatidão, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa
.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada por
AMBOS OS APELANTES

A defesa do apelante WEMERSON VANILDO SANTOS SILVA almeja a absolvição pela fragilidade do conjunto probatório.

Já a defesa do apelante LAELSON SIQUEIRA DE SOUZA aponta contradições entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, não sendo a prova testemunhal uníssona e suficiente para sustentar o decreto condenatório, devendo ser desconsideradas as provas não judicializadas, bem como, levada em conta a sua negativa de autoria.

Não procede a argumentação.

A
autoria
e a
materialidade
do crime encontram-se perfeitamente caracterizadas pelo
boletim de ocorrência policial (ID 11488959, pág. 9),
pelos
autos de apresentação e apreensão e de entrega do ônibus recuperado (ID 11488959, págs. 61/63), bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A vítima GIDEÃO SILVA DE ABREU, em Juízo, aduz que:
“(...) no dia do fato estava indo em direção ao polo Vera Cruz, uma vez que tinha notícias de um incêndio no carro do sr. Daniel, gerente da BIOPALMA; que estava indo ao local para ver a situação do prédio e dos empregados; que é empregado da empresa REVEMAR que transporta os funcionários da BIOPALMA para a colheita do fruto; que o depoente estava indo pegar a balsa que fecha ao meio-dia para o almoço; que foi abordado pelos acusados no ramal que o obrigaram a parar o carro; que os acusados estavam em uma moto; que os acusados pediram para o depoente encostar o carro; que as partes começaram um diálogo onde o depoente indagou o que poderia ser feito para que fosse devolvido o ônibus da sua empresa que havia sido roubado de a quinze dias antes; que o acusado Laelson disse que estava com o ônibus em seu poder; que conheceu Laelson naquele dia; que Laelson tinha a fama de ser “brabo” e “violento”; que Laelson pediu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a devolução de duas motos que havia sido apreendidas pela polícia; que Laelson disse ao depoente que se não satisfizesse suas exigências até meio-dia do sábado, ele mesmo iria tocar fogo no ônibus e destruí-lo (...)”

A testemunha VALDEMIR DE SOUZA FRANCO esclarece em Juízo:
“(...) que se recorda da abordagem policial na qual foram apreendidos os acusados aqui presentes; que os policiais estavam indo em direção à Empresa BIOPALMA no ramal Vera Cruz, que no caminho pararam porque o motorista de um veículo Saveiro acionou os policiais; que o depoente estava na terceira viatura; que a primeira viatura foi quem fez a abordagem aos acusados; que quando chegou a viatura do depoente os acusados já estavam fora do carro sendo revistados por estes policiais da primeira viatura; que com o primeiro acusado aqui presente estavam as chaves do ônibus; que o motorista da Saveiro disse aos policiais que estava vindo para Acará com os acusados para pegar quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a devolução do ônibus; que na hora apenas informou que vinham para a cidade de Acará pegar o dinheiro (...)”

A testemunha MAVERSON ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA , em Juízo, narra:
“(...) que foi dar apoio na operação militar; que o depoente estava na última viatura do comboio; que os acusados aqui presentes passaram pelos policiais militares em uma moto preta; que o acusado Wemerson dirigia a moto e o acusado Laelson estava na garupa; que os policiais retornaram para fazer abordagem dos acusados aqui presentes ; que quando abordaram os acusados, o acusado Laelson já estava dentro do carro, uma saveiro branca, com um funcionário da empresa REVEMAR; que a chegarem os policiais, o motorista da Saveiro disse que o acusado Laelson tinha roubado o ônibus , que o acusado Laelson estava no carro com ele negociando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para devolver o ônibus; que ao revistarem os acusados encontraram com Laelson a chave do ônibus roubado (...)”

Os réus, por sua vez, negaram a prática delituosa.

Vê-se que a prova judicializada confirma, de forma segura, a materialidade e autoria delitiva quanto ao delito imputado aos apelantes.

A versão defensiva, amparada na negativa de autoria, não encontra amparo em nenhum outro elemento dos autos. Os depoimentos das testemunhas, colhidos sob contraditório, estão em sintonia com o que foi narrado pela vítima. Ademais, a localização do veículo subtraído com a colaboração dos próprios acusados reforça a sua vinculação direta com os fatos.

A alegação defensiva de Laelson, no sentido de que o diálogo mantido com a vítima teria transcorrido de forma voluntária, sem qualquer violência ou ameaça, encontra-se completamente dissociada do conteúdo dos autos. Isso porque o próprio relato judicial da vítima revela com nitidez seu estado de temor e vulnerabilidade, afirmando ter-se sentido profundamente intimidado e apreensivo diante da situação. Soma-se a isso a inequívoca ameaça de destruição do ônibus – mediante incêndio – caso as exigências dos acusados não fossem atendidas, o que configura o constrangimento necessário à tipificação do delito de extorsão.

Importa destacar que a extorsão é um crime de natureza formal, consumando-se com o simples constrangimento da vítima a realizar, tolerar ou deixar de realizar determinada conduta, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obtenção de vantagem econômica indevida. A obtenção efetiva do proveito ilícito ou o emprego concreto da violência física são prescindíveis para a configuração do delito, bastando que a ameaça seja suficientemente idônea a coagir a vontade da vítima – o que, no caso, restou amplamente demonstrado.

Quanto à defesa de Wemerson, que busca amparo em uma declaração extrajudicial da vítima no intuito de isentá-lo de responsabilidade, cumpre esclarecer que referida manifestação, colhida fora do juízo e desprovida das garantias do contraditório, não possui força probante para se sobrepor ao depoimento prestado em audiência. A palavra da vítima, em juízo, foi direta ao atribuir ao corréu a participação ativa na empreitada criminosa, inclusive mencionando que Wemerson esteve presente no deslocamento com a vítima e, após a abordagem policial, foi quem indicou o local onde se encontrava oculto o ônibus, elemento que desautoriza qualquer tese de simples carona ou ausência de envolvimento.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA DE MORTE E DE DANO AO PATRIMÔNIO. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. DANOS MATERIAIS. AJUSTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inviável a absolvição quando a palavra da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas e demais elementos carreados aos autos, demonstra, claramente, que o réu a constrangeu, mediante grave ameaça de matá-la e incendiar a sua casa, com o intuito de obter vantagem econômica, e obteve êxito
. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e ainda quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 3. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação a maior. 4. Não há falar em modificação da pena de multa se esta guardou proporcionalidade com a privativa de liberdade, de modo que primou pelo equilíbrio entre as sanções. 5. A alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a condenação da pena de multa, haja vista o seu caráter cogente com a reprimenda privativa de liberdade. No mais, as condições financeiras do réu teriam influência apenas no tocante ao cálculo dos dias-multa que, conforme previsão do § 1º do artigo 49 do Código Penal, podem variar de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a 5 (cinco) vezes este salário, todavia, fixados no padrão unitário mínimo legal, não há falar em alteração. 6. No tocante à indenização por danos materiais, deve ser reduzida se, presente o pleito de reparação, parte do valor foi comprovado nos autos, sobretudo diante do relato incontroverso entre pagadora e recebedora, mas, no tocante à outra parte da quantia imposta, inexiste nos autos qualquer prova, além da palavra da vítima, que comprove o efetivo prejuízo gerado em razão da subtração de um dos objetos. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1685673, 07272297820218070003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se precipuamente no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ainda que a defesa alegue pequenas divergências entre os depoimentos prestados em fases distintas do processo (inquérito e instrução judicial), tais variações são naturais e não desconstituem a credibilidade do conjunto probatório, especialmente quando a narrativa central sobre o crime se mantém coerente e convergente; as testemunhas, inclusive policiais, reafirmam os mesmos fatos perante o juízo; e não há demonstração de má-fé, coação ou motivo para imputações falsas.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

2. Da Aplicação da atenuante da Coculpabilidade e do Afastamento da Agravante da Reincidência Requerida pelo
Apelante
LAELSON SIQUEIRA DE SOUZA

A defesa deste apelante requer a aplicação da
atenuante da coculpabilidade
; o
afastamento da agravante da reincidência
, sob alegação de
bis in idem
.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Primeiramente, vê-se que
o pleito referente à agravante da reincidência é de todo equivocado,
eis que nenhuma agravante foi reconhecida a nenhum dos dois réus.

Em relação à requerida aplicação da chamada coculpabilidade como atenuante genérica
– segundo a qual a responsabilidade pelo ato criminoso praticado pelo réu deveria ser parcialmente atribuída à sociedade em razão de que nem todos os cidadãos têm as mesmas condições de buscar os meios de sobrevivência –
sabe-se que ela não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico
, sendo mera afirmação de autores cuja ideologia visa apenas caracterizar o sistema capitalista como um meio que marginaliza alguns de seus cidadãos.

Resta bastante claro que se trata de uma discussão de cunho político-ideológico, pois a realidade se mostra bem mais consentânea com os fatos, já que não apenas aqueles menos favorecidos economicamente praticam os mais diversos tipos de crimes, mas também aquelas pessoas mais abastadas, de modo que essa discussão, pelo menos por enquanto, deve se ater apenas à seara doutrinária, que não é fonte direta do Direito Penal.

Com efeito, na vida real sabe-se que a criminalidade não escolhe classe social, sendo o crime um fenômeno que atinge às pessoas de maneira indiferente, tanto no pólo ativo, quanto no passivo, não havendo que se falar em responsabilidade da sociedade por uma conduta individual de uma pessoa, motivo pelo qual deve ser modificada a sentença também nesta parte.

De outra banda, no remoto caso de aceite dessa teoria, ainda assim não seria ela cabível no caso que ora se julga, visto que uma de suas condições de aplicação não restou aqui comprovada, qual seja, a conexão entre a omissão estatal e a marginalização do réu, que o teria levado a delinquir.

Na mesma esteira:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO MATERIAL DE FILHA MENOR. ART. 244 CP. OMISSÃO INJUSTIFICADA DOS DEVERES DECORRENTES DO PODER FAMILIAR. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E POBREZA NÃO AFASTAM O DOLO. COCULPABILIDADE AFASTADA. CRITÉRIOS NORTEADORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de abandono material (art. 244, caput, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se a conduta do réu é típica e dolosa; (ii) estabelecer se a situação de miséria e dependência química afasta a responsabilidade penal; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da fração de aumento aplicada na pena-base; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade; e (v) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de abandono material se consuma com a omissão injustificada do genitor em prover o sustento da prole menor de 18 anos, sendo irrelevante a alegação genérica de pobreza ou dependência química quando demonstrado o descaso doloso.

4. A alegada pobreza e dependência química não configuram causas excludentes de dolo, sobretudo quando resta demonstrado que o réu, mesmo ciente da condição da filha, exposta à insalubridade, desnutrição, falta de higiene e vulnerabilidade social, sendo obrigada a mendigar alimento na vizinhança, opta por priorizar o consumo de álcool e drogas, revelando comportamento doloso e reiteradamente negligente.

5. A atenuante genérica da coculpabilidade (art. 66 do CP), com fundamento na vulnerabilidade social, não se aplica quando ausente demonstração concreta de falha estatal como fator determinante para a prática do delito.

6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial desfavorável.

7. O descumprimento das condições de acordo de suspensão condicional do processo, aliado à valoração negativa de circunstâncias judiciais, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 44, 59, 66 e 244, caput; CPP, art. 386, III e VII;

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998434, 0707445-67.2021.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15.05.2025, DJe 24.05.2025; TJDFT, Acórdão 1974321, 0701898-68.2024.8.07.0010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 27.02.2025, DJe 17.03.2025; TJDFT, Acórdão 1971899, 0731571-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.02.2025, DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1313121, 0718461-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mário Machado, j. 28.01.2021, DJe 06.02.2021.

(TJDFT - Acórdão 2052578, 0000202-18.2018.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.)

3. Do Reconhecimento da Participação de Menor Importância, do Estado de Necessidade e da Tentativa Requeridos pelo
Apelante
LAELSON SIQUEIRA DE SOUZA

A defesa de Laelson igualmente pleiteia o reconhecimento das causas de diminuição relacionadas à
participação de menor importância
; ao
estado de necessidade
e à
tentativa
.

Improcedentes os pleitos.

segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5) . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/STJ. 2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ. 3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). 4. Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.342.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

No caso concreto, restou amplamente comprovado que Laelson exerceu papel central e ativo na empreitada criminosa, sendo ele, inclusive, quem interpelou diretamente a vítima; conduziu a negociação do valor exigido para a devolução do ônibus; apresentou ameaças explícitas de destruição do bem; e encontrava-se com a chave do veículo extorquido em sua posse no momento da abordagem policial.

Esses elementos afastam qualquer possibilidade de se considerar sua atuação como de menor relevância. Ao contrário, ele foi peça-chave na dinâmica delitiva, motivo pelo qual
a causa de diminuição pleiteada deve ser rejeitada
.

Já para a
incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade
, é necessário que haja perigo atual e inevitável; que o agente não tenha concorrido voluntariamente para a situação de perigo; e que a conduta seja o único meio para proteger o bem jurídico ameaçado.

Todavia, nenhum desses requisitos está presente nos autos.

Ao contrário, Laelson não estava sob ameaça iminente, tampouco agiu para proteger direito próprio ou alheio. O que se apurou foi uma atuação dolosa e premeditada, voltada à obtenção de vantagem econômica ilícita, por meio da coação da vítima – não havendo, portanto, qualquer substrato fático ou jurídico que sustente o estado de necessidade.

Igualmente,
não há que se falar em crime tentado.

No caso dos autos, o crime de extorsão foi consumado, uma vez que se trata de crime formal, ou seja, sua consumação se dá no momento em que a vítima é constrangida por grave ameaça ou violência, com a finalidade de obter vantagem indevida, pouco importando se o proveito ilícito foi, de fato, alcançado,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MAJORENTE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONSTRANGIMENTO PELO EMPREGO DE AMEAÇA EVIDENCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 (METADA) EM RAZÃO DAS MAJORANTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com pena de 9 anos de reclusão. O Tribunal de origem manteve a condenação, reconhecendo a atenuante da confissão sem reflexo na pena final. A defesa alega constrangimento ilegal por não reconhecimento da tentativa, erro na dosimetria da pena por suposta incompatibilidade entre a qualificadora do §3º e a majorante do §1º do art. 158, pleiteando, subsidiariamente, a redução da fração de aumento de pena decorrente aplicação da majorante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na não aplicação da tentativa, na dosimetria da pena e na compatibilidade das qualificadoras e majorantes.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade.

4.
O delito de extorsão é crime formal, consumando-se com o constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica, de acordo com a Súmula 96 do STJ. A tentativa é afastada, pois a consumação se deu no momento do constrangimento, conforme evidenciado pelas instâncias ordinárias.

5. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui pela consumação do delito de extorsão, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 626.895/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

6. A dosimetria da pena é possível de revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

7. Ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. (REsp n. 1.353.693/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016.).

8. Consoante o disposto no enunciado n. 443 da Súmula/STJ, segundo o qual "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". No caso, a aplicação da fração da majorante em 1/2 (metade) apresenta fundamentação idônea considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez que evidenciada fundamentação concreta pelas instâncias ordinárias no sentido de que eram 3 agentes que praticaram a conduta delitiva, utilizando-se de 2 armas de fogo e uma faca.

IV. Dispositivo

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC n. 763.371/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

4. Da Alteração na Pena-Base Pleiteada por
AMBOS OS APELANTES

Por fim, ambos os apelantes pedem a
fixação da pena-base no limite mínimo legal
ou em patamar próximo a ele, dada a
ausência de fundamentação idônea
dos vetores judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no
art
.
59 do CPB
, assim disposta:

I –

LAELSON SIQUEIRA DE SOUZA:
culpabilidade

evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente, sem antecedentes criminais, demonstra conduta social desajustada; personalidade violenta, voltada para o crime. Considero ainda a circunstância de ter havido prévio acordo de vontade deli
nque
ncial, contando o acusado com a ajuda d
e
comparsa
,
e que a vítima em nada contribui
u
para o evento; os motivos do crime no o favorece, circunstâncias do fato n
ã
o s
ã
o favoráveis, conseqüencias extrapenais foram graves, nada há a respeito de situaç
ã
o econômica do acusado.

Em face do disposto no
art. 158, §1º, do CPB
, e das circunstâncias analisadas, fixo a pena base em
08 (oito) anos de reclusão
, e
5
00 (quinhentos) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário-mínimo da época do fato, que torno definitiva.

Considerando a causa de aumento do
§
1
º,

do
art
.
15
8
, do CPB
, elevo
-
a
em
1⁄2 (metade
) , passando a pena
para
12
(
doze
)
anos de re
clus
ã
o

e
500
(
quinhentos
) dias
-
multa
sobre 1/30 do maior salário
-
mínimo da época do fato
, tornando-a definitiva.

II - WEMERSON VANILDO SANTOS SILVA:
culpabilidade

evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente, sem antecedentes criminais, demonstra conduta social desajustada; personalidade violenta, voltada para o crime. Considero ainda a circunstância de ter havido prévio acordo de vontade deli
nque
ncial, contando o acusado com a ajuda d
e
comparsa
,
e que a vítima em nada contribui
u
para o evento; os motivos do crime no o favorece, circunstâncias do fato n
ã
o s
ã
o favoráveis, conseqüencias extrapenais foram graves, nada há a respeito de situaç
ã
o econômica do acusado.

Em face do disposto no
art. 158, §1º, do CPB
, e das circunstâncias analisadas, fixo a pena base em
08 (oito) anos de reclusão
, e
5
00 (quinhentos) dias-multa
sobre 1/30 do maior salário-mínimo da época do fato, que torno definitiva.

Considerando a causa de
aumento do §
1
º,

do art
.
15
8
, do CPB
, elevo
-
a
em
1⁄2 (metade)
, passando a pena
para
12
(
doze
)
anos de re
cluso
e
500
(
quinhentos
) dias
-
multa sobre 1/30 do maior salário
-
mínimo da época do fato
, tornando-a definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o

FECHADO
considerando os termos do
art
.
59,III, c.c. o art
.
33, §3º., todos do CPB.

Concedo aos acusados o direito de recorrerem em liberdade por não persistirem os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva. (...)”

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis aos apelantes todas as circunstâncias judiciais.
Não ponderou
, a meu ver,
justificativas plausíveis para aquelas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Passo, então, à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – a qual procedo de forma conjunta, considerando a identidade de todos os vetores judiciais em relação a ambos os réus – com as devidas correções, conforme os parâmetros delineados.

Culpabilidade
: A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, supera o nível ordinário do tipo penal da extorsão, tendo em vista a frieza e determinação com que os acusados planejaram e executaram o constrangimento, o que denota plena consciência da ilicitude e domínio dos meios de intimidação, inclusive com exigência de pagamento em valor elevado (R$ 10.000,00), ameaçando incendiar um bem de alto valor econômico (ônibus da empresa).

Antecedentes
:
Não há informações nos autos sobre condenações criminais anteriores, pelo que os considero favoráveis.

Conduta Social
:
favoráveis, pois não há elementos específicos nos autos.

Personalidade
: igualmente favoráveis, pois atribuir desvalor à personalidade com base unicamente na prática do delito implica punição pelo próprio fato típico e ausência de base técnica.

Motivos
: O objetivo de obtenção de vantagem econômica é inerente ao tipo penal de extorsão e não revela, por si, especial reprovabilidade. Inexistem nos autos indícios de motivação torpe, cruel ou fútil. Assim, este vetor também deve ser considerado
favorável
.

Circunstâncias
:
desfavoráveis.
A abordagem se deu em pleno deslocamento da vítima na zona rural, sem qualquer possibilidade de reação, em contexto de isolamento e clara vulnerabilidade da vítima, que sequer conhecia os acusados, aumentando o potencial intimidatório da ação. A exigência não foi imediata: os réus não se limitaram a ameaçar a vítima em um único ato. Eles prolongaram o constrangimento ao obrigar a vítima a levá-los até a cidade para negociar com o patrão, o que revela persistência criminosa e domínio prolongado sobre a liberdade da vítima.

Consequências
: é
favorável
, pois não há, nos autos, elementos que demonstrem um dano exacerbado à vítima, além daqueles já previstos ao tipo penal.

Comportamento da vítima
: não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância
neutra
, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, duas circunstâncias judicial desfavoráveis aos acusados,

de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, diante da permanência de dois critérios desfavoráveis
.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, e levando em conta a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, para cada vetor desfavorável, consoante parâmetro comumente aceito pela jurisprudência do STJ,
fixo a reprimenda inicial em 5 anos e 6 meses de reclusão, com o pagamento de 96 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na
2ª fase
, ausentes atenuante e/ou agravantes.

Na
3ª fase
, ausentes causas de diminuição.

Conservo o aumento de 1/2 (metade) relativo ao concurso de pessoas (§1º do art. 158 do CPB), passando a dosá-la
definitivamente
em
8 anos e 3 meses de reclusão, com o pagamento de 144 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena dos réus, tendo em vista o
quantum
da pena, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena definitiva dos réus, nos termos alhures expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2026